Tribunal: TCU
Processo: 014.574/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de apropriação indevida de recursos de pensão paga pelo Exército, após a cessação dos direitos remuneratórios, ocorrida com o falecimento da beneficiária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar em face da responsável Sra. Sandra Maria dos Santos, em razão de apropriação indevida de recursos de pensão paga pelo Exército, após a cessação dos direitos remuneratórios, ocorrida com o falecimento da beneficiária Arlete Alves dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao responsável.